Tribunal: TJDFT
Processo: 0754278-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. BEM ARREMATADO. PARCELAMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da lei processual civil, art. 895, §9o e 905 do CPC, a parte exequente faz jus à liberação do seu crédito, sendo desnecessário o pagamento da última parcela a cargo do arrematante. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.